Tribunal: TJBA
Processo: 8004267-38.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004267-38.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL SOARES SOUZA Advogado(s): APELADO: CRISLAINE ARAUJO SILVA Advogado(s):EDIANE ARAUJO PEREIRA, FRANCISCO NETO DA CRUZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR OU DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado pelo apelante. O apelante alegou que o contrato particular de compra e venda seria suficiente para comprovar a posse anterior do imóvel, enquanto a apelada defendeu que detinha posse legítima e contínua desde a década de 1980, sustentando que o apelante não demonstrou os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante demonstrou posse anterior do imóvel nos termos do art. 561, I, do CPC; e (ii) apurar se restou configurado o esbulho possessório praticado pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse em decorrência desse ato. O contrato particular de compra e venda apresentado pelo apelante, datado de 2010, não comprova posse anterior, pois, segundo entendimento jurisprudencial, não constitui prova suficiente sem demonstração de atos materiais no imóvel. A posse requer demonstração de corpus (atos materiais) e animus (intenção de posse), conforme a doutrina e jurisprudência citadas. O apelante não apresentou elementos concretos que comprovem o exercício de atos possessórios sobre o imóvel. A apelada demonstrou posse legítima e contínua por meio de escritura pública declaratória de posse, contas de água e energia em seu nome e robusta prova testemunhal, que comprovaram a ocupação do imóvel desde a década de 1980. O art. 1.210 do Código Civil protege o possuidor contra atos de esbulho, mas a ausência de comprovação de posse anterior pelo apelante inviabiliza o pleito de reintegração de posse. A jurisprudência consolidada reafirma que ações possessórias não discutem direito de propriedade, sendo imprescindível a comprovação da posse efetiva e do esbulho para o sucesso da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato particular de compra e venda, desacompanhado de demonstração de atos materiais, não comprova posse para fins de ação de reintegração. A ausência de prova de posse anterior pelo autor desautoriza o reconhecimento do esbulho possessório. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa de posse, esbulho, perda da posse e data do esbulho, sob pena de improcedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 927; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000205326168001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 29/10/2020. TJ-GO, AC nº 0449367-65.2008.8.09.0051, Rel. José Proto de Oliveira, j. 03/03/2023. TJPR, AC nº 0001924-62.2017.8.16.0088, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 30/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004267-38.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante ANTONIEL SOARES SOUZA e como apelada CRISLAINE ARAUJO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .